Tribunal: TJBA
Processo: 8052332-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8052332-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDEILDA MERCES SILVA e outros Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR EMBARGADA: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, no qual se reconheceu a necessidade de produção de prova pericial em demanda envolvendo apuração de nexo causal entre conduta de operadora de plano de saúde e óbito. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à fundamentação da imprescindibilidade da perícia e à insuficiência da prova documental. A parte embargada impugnou, sustentando o caráter protelatório do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à fundamentação sobre a necessidade de prova pericial e a insuficiência da prova documental; e (ii) saber se os embargos possuem caráter meramente protelatório, a justificar a aplicação de multa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a necessidade de prova pericial, destacando que documentos médicos não são suficientes para esclarecer, com segurança técnica, o nexo causal em razão da complexidade do caso. 5. Ficou consignado que a definição dos aspectos operacionais da perícia compete ao juízo de primeiro grau, não cabendo ao tribunal disciplinar tais detalhes em sede de agravo de instrumento. 6. A alegação de omissão quanto à suficiência da prova documental foi expressamente analisada, tendo o colegiado afastado a conclusão de que os documentos seriam autoexplicativos diante da necessidade de conhecimento técnico especializado. 7. Evidencia-se que a pretensão recursal visa à rediscussão de matéria já decidida, inclusive com repetição de argumentos anteriormente rejeitados, caracterizando intuito protelatório. 8. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. 9. O prequestionamento da matéria está assegurado pelo disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A reiteração de embargos com argumentos já apreciados caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; art. 373, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052332-16.2025.8.05.0000, sendo Embargante Espólio de Eurdes Cunha Silva e outros e Embargada Unimed de Feira de Santana COOP de Trabalho Médico, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator